Tribunal: TJDFT
Processo: 0704419-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL (Id 1488616) contra a r. sentença de Id 14886150. Em sede de contrarrazões (Id14886859), o apelado aduz que o apelo não deve ser conhecido em face de sua intempestividade. Assim, face dos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à parte embargada a apresentação de resposta, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de março de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator